Tribunal: TJDFT
Processo: 0707413-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707413-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ALMAR MULTI UTILIDADES LTDA - EPP, LEANDRO HURTADO DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. PEDIDO DE PESQUISA. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída por meio do Provimento n. 39, de 25/07/2014, do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de receber e divulgar, aos usuários do sistema, as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. 2. A consulta ao referido sistema não depende de intervenção judicial, podendo ser requerida pela própria parte interessada, no caso, os usuários previstos no item “l”, artigo 5o, do citado Provimento 39 do Conselho Nacional de Justiça, ao cartório extrajudicial competente, por meio do pagamento dos respectivos emolumentos. 3. Na hipótese, a retenção do passaporte e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor não se mostram razoáveis, nem proporcionais, além de violarem a dignidade da pessoa humana e de não garantirem o cumprimento do pagamento do débito, de modo que deve ser mantida a decisão de indeferimento. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque é possível o deferimento de medidas coercitivas para satisfação do débito exequendo, quais sejam, a suspensão da carteira nacional de habilitação e a apreensão do passaporte do devedor. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC, pois a turma julgadora considerou no ID 28178054 – Pág. 5 que: Na hipótese, a necessidade de suspensão da CNH e de retenção do passaporte não está concretamente justificada, não se prestando, para tanto, a mera alegação do credor de dificuldade de localização de bens passíveis de penhora, notadamente, porque, a princípio, tais medidas não se mostram úteis à real satisfação do crédito do agravante. Assim, entendo que as medidas pretendidas não se mostram razoáveis, nem proporcionais, além de violarem a dignidade da pessoa humana, de modo que a decisão agravada deve ser mantida. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Saliente-se que o óbice epigrafado é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015